Tribunal: TJDFT
Processo: 0734482-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0734482-92.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ESPOLIO DE MANUEL ALIPIO NETO REPRESENTANTE LEGAL: ROSA ALIPIO DE LIMA ARAUJO DECISÃO Constatado o pagamento extemporâneo das custas, por meio do despacho de ID 40621038, oportunizou-se à parte agravante comprovar a realização do pagamento na data prevista na guia ou efetuar o recolhimento em dobro, na forma prevista no artigo 1.007, §4o, do Código de Processo Civil. Todavia, optou por não se manifestar (ID 41131287). Desse modo, ante a deserção verificada, a teor do art. 932, inc. III, do CPC; art. 87, inc. III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do recurso. Dê-se ciência ao juízo de origem. Preclusa, arquivem-se. Brasília/DF, 9 de novembro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora